Tribunal: STJ
Processo: 0807016-46.2023.4.05.8000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2204290 - AL(2025/0099106-8)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: FEDERAÇÃO NACIONAL DOS POLICIAIS RODOVIÁRIOS
FEDERAIS
AGRAVANTE
: LORENA MARINHO
AGRAVANTE
: GUILHERME ALBERTO JORGE MARINHO NETO
AGRAVANTE
: LUCIA ELENA MARINHO
AGRAVANTE
: FERNANDO MARTINS DE SOUSA
AGRAVANTE
: ROSANGELA MARTINS DE SOUSA MARQUES SILVA
AGRAVANTE
: RUTH WALOIS FLORIANO
AGRAVANTE
: ZENEIDE BEZERRA DA CRUZ
AGRAVANTE
: MARIA JOSE ALVES AMARAL
AGRAVANTE
: JORGINA DAS GRACAS ALMEIDA
AGRAVANTE
: PATRICIA FREITAS DE LIMA
AGRAVANTE
: REGINA ELIZABETH OLIVEIRA DE FREITAS LIMA
AGRAVANTE
: ADRIANA FREITAS DE LIMA
AGRAVANTE
: LEDA SODRE DOS SANTOS
AGRAVANTE
: BRUNO SODRE SANTOS LOPES
AGRAVANTE
: MARIA DAS GRACAS COSTA MAURO
AGRAVANTE
: FADIA YASMIN MAURO DE AZEVEDO
AGRAVANTE
: ADONAY QUEIROZ DE SOUZA
AGRAVANTE
: NEIDE DE QUEIROZ
AGRAVANTE
: LUIZA ANANDA QUEIROZ DE SOUZA
AGRAVANTE
: MARIA DE JESUS FERREIRA DE ASSIS
ADVOGADOS
: FELIPE SARMENTO CORDEIRO - AL005779
JOÃO FRANCISCO DE CAMARGO - AL006805
RICARDO LÔBO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - AL006277
JOSÉ EXPEDITO BRAGA LIMA JÚNIOR - PE050326
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 1.022

VIOLAÇÃO.
NÃO
CPC/2015.
OCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA54914336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:51:04
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 52c12a52-0e30-4643-8756-4651eef6a775

1. Não há violação do
do CPC quando o Tribunal de
art. 1.022
origem se manifesta de forma clara, coerente e fundamentada sobre
as teses relevantes para a solução do litígio.
2. A revisão do entendimento do aresto hostilizado no tocante
aos alegados prosseguimento da execução coletiva e renúncia à
prescrição esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ, uma vez que o
Tribunal de origem decidiu a questão com base na realidade fático-
probatória dos autos.
3 . Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026 09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54914336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:51:04
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 52c12a52-0e30-4643-8756-4651eef6a775

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2204290 - AL (2025/0099106-8)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: FEDERAÇÃO NACIONAL DOS POLICIAIS RODOVIÁRIOS
FEDERAIS
AGRAVANTE
: LORENA MARINHO
AGRAVANTE
: GUILHERME ALBERTO JORGE MARINHO NETO
AGRAVANTE
: LUCIA ELENA MARINHO
AGRAVANTE
: FERNANDO MARTINS DE SOUSA
AGRAVANTE
: ROSANGELA MARTINS DE SOUSA MARQUES SILVA
AGRAVANTE
: RUTH WALOIS FLORIANO
AGRAVANTE
: ZENEIDE BEZERRA DA CRUZ
AGRAVANTE
: MARIA JOSE ALVES AMARAL
AGRAVANTE
: JORGINA DAS GRACAS ALMEIDA
AGRAVANTE
: PATRICIA FREITAS DE LIMA
AGRAVANTE
: REGINA ELIZABETH OLIVEIRA DE FREITAS LIMA
AGRAVANTE
: ADRIANA FREITAS DE LIMA
AGRAVANTE
: LEDA SODRE DOS SANTOS
AGRAVANTE
: BRUNO SODRE SANTOS LOPES
AGRAVANTE
: MARIA DAS GRACAS COSTA MAURO
AGRAVANTE
: FADIA YASMIN MAURO DE AZEVEDO
AGRAVANTE
: ADONAY QUEIROZ DE SOUZA
AGRAVANTE
: NEIDE DE QUEIROZ
AGRAVANTE
: LUIZA ANANDA QUEIROZ DE SOUZA
AGRAVANTE
: MARIA DE JESUS FERREIRA DE ASSIS
ADVOGADOS
: FELIPE SARMENTO CORDEIRO - AL005779
JOÃO FRANCISCO DE CAMARGO - AL006805
RICARDO LÔBO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE -
AL006277
JOSÉ EXPEDITO BRAGA LIMA JÚNIOR - PE050326
ANA CAROLINA REIS MAGALHAES - GO071811A
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
Documento eletrônico VDA53188741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/12/2025 14:39:38
Código de Controle do Documento: 4cbe7546-18f9-4021-a437-92f308e8a093

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 1.022
VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO
CPC/2015.
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não há violação do
do CPC quando o Tribunal de
art. 1.022
origem se manifesta de forma clara, coerente e fundamentada sobre
as teses relevantes para a solução do litígio.
2. A revisão do entendimento do aresto hostilizado no tocante
aos alegados prosseguimento da execução coletiva e renúncia à
prescrição esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ, uma vez que o
Tribunal de origem decidiu a questão com base na realidade fático-
probatória dos autos.
3 . Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ADONAY QUEIROZ DE
SOUZA e OUTROS contra decisão de minha lavra, proferida às e-STJ fls. 2.991/2.996, em
que conheci em parte do recurso especial e, nessa extensão, neguei-lhe provimento em
virtude da não verificação de negativa de prestação jurisdicional e da incidência da Súmula
7 do STJ.
Aduz a parte agravante a inaplicabilidade ao caso do óbice aludido,
bem como reitera os argumentos de violação dos arts. 190, 199, I, do CC, 203, § 1o, 489 e
1.022 do CPC agitados no apelo nobre obstado.
Requer, assim, a reforma da decisão atacada.
É o relatório.
VOTO
O presente agravo não merece prosperar.
Consoante explicitado na decisão ora questionada, quanto à alegada
ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, cumpre destacar que, ainda que o recorrente considere
insubsistente ou incorreta a fundamentação utilizada pelo Tribunal nos julgamentos
realizados, não há necessariamente ausência de manifestação. Não há como confundir o
resultado desfavorável ao litigante com a falta de fundamentação.
Documento eletrônico VDA53188741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/12/2025 14:39:38
Código de Controle do Documento: 4cbe7546-18f9-4021-a437-92f308e8a093

Ademais, consoante entendimento desta Corte, o magistrado não está
obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um todos os
seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão, como ocorre na espécie. Nesse sentido: AgRg no AREsp 163.417/AL,
relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Primeira Turma, DJe 29/09/2014.
No caso, destacou a Corte de origem o seguinte (e-STJ fl. 2.149):
Na verdade, a embargante não se conforma com a tese adotada de que a decisão
de arquivamento da execução coletiva - mediante a concordância da própria
exequente, que reconheceu a perda de objeto da execução - configuraria o marco
para o início da contagem do prazo de prescrição, pela metade, para o
ajuizamento das execuções individuais, nos termos do
o do Decreto 20.910
art. 9
/32.
Conforme se depreende dos autos, o esvaziamento da execução promovida
coletivamente - repita-se, reconhecido pela própria exequente que requereu a
extinção da execução coletiva - foi em decorrência da decisão de
desmembramento para o ajuizamento das ações individuais em grupos de 10
exequentes, a pedido da própria FENAPRF, datada de
nos autos dos
10/10/2018,
embargos
à
execução
de
no
0002542-66.2003.4.05.8000
(cf.
id.
4058000.3748623), decisão contra qual não houve a interposição de recurso -
nem caberia - , certo de que o prazo prescricional para o ajuizamento da
execução já estava em curso, não tendo o acordo celebrado operado a interrupção
do prazo de prescrição, conforme assinalado pelo acórdão embargado.
Diante do pedido de extinção da execução coletiva realizado pela FENAPRF,
realizado posteriormente ao acordo celebrado com a União, a produzir, desde
logo, a constituição, modificação e a extinção de direitos processuais, nos termos
do
do CPC, a decisão de arquivamento da execução coletiva, configura
art. 200
último ato processual na execução coletiva apto a deflagrar nova contagem do
prazo prescricional,
do
o do Decreto 20.910/32 ("A prescrição
ex vi
art. 9
interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a
interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo").
Diga-se, ademais, que o pedido de extinção da execução coletiva pela perda de
objeto em vista de seu desmembramento, manifestado pela FENAPRF no
primeiro grau, e a posterior defesa de que a execução coletiva estaria
prosseguindo após realizados os desmembramentos, são intrinsecamente
contraditórios entre si, a evidenciar a insustentabilidade da tese abraçada.
Por fim, também inexiste omissão no acórdão quanto ao reconhecimento da
prescrição de oficio, visto que o decisum afirmou que a matéria da prescrição foi
amplamente debatida em contraditório nos autos por ambas as partes - UNIÃO e
FENAPRF - não havendo cogitar-se em violação ao princípio da não surpresa.
Nesta perspectiva, as alegações de erro material, erro de fato, omissão ou
obscuridade quanto à vinculação das execuções individuais à execução coletiva;
à circunstância das execuções individuais não serem anteriores à celebração de
Documento eletrônico VDA53188741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/12/2025 14:39:38
Código de Controle do Documento: 4cbe7546-18f9-4021-a437-92f308e8a093

acordo; aos efeitos da celebração do acordo, em suposta violação ao
do
art. 190
CPC; à interpretação quanto autonomia dos efeitos das execuções individuais; à
renúncia da prescrição por parte da União, configuram mera inconformidade
com a tese adotada e pretensão de retomada de toda matéria de mérito, tentando
reverter o julgamento que lhe foi contrário, o que se mostra descabido nesta via
recursal de limites estreitos.
Dessa forma, contrariamente ao alegado pela parte recorrente, não há
nenhuma vício a ser sanado, já que a Corte de origem enfrentou diretamente as questões
relativas aos erros de fato apontados, tendo-os expressamente afastado.
Por fim, quanto aos alegados prosseguimento da execução coletiva e
renúncia à prescrição, verifica-se no acórdão recorrido, mormente nos excertos acima
transcritos, que o Tribunal de origem decidiu a questão ora ventilada com base na realidade
que delineou à luz do suporte fático-probatório constante nos autos, cuja revisão é inviável
no âmbito do recurso especial, ante o óbice estampado na Súmula 7 do STJ.
Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do
do
art. 1.021
CPC/2015,
tendo em vista que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a necessária
imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53188741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/12/2025 14:39:38
Código de Controle do Documento: 4cbe7546-18f9-4021-a437-92f308e8a093

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.204.290 / AL
Número Registro: 2025/0099106-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00036322219974058000 08070164620234058000 36322219974058000 8070164620234058000
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FEDERAÇÃO NACIONAL DOS POLICIAIS RODOVIÁRIOS
FEDERAIS
RECORRENTE : LORENA MARINHO
RECORRENTE : GUILHERME ALBERTO JORGE MARINHO NETO
RECORRENTE : LUCIA ELENA MARINHO
RECORRENTE : FERNANDO MARTINS DE SOUSA
RECORRENTE : ROSANGELA MARTINS DE SOUSA MARQUES SILVA
RECORRENTE : RUTH WALOIS FLORIANO
RECORRENTE : ZENEIDE BEZERRA DA CRUZ
RECORRENTE : MARIA JOSE ALVES AMARAL
RECORRENTE : JORGINA DAS GRACAS ALMEIDA
RECORRENTE : PATRICIA FREITAS DE LIMA
RECORRENTE : REGINA ELIZABETH OLIVEIRA DE FREITAS LIMA
RECORRENTE : ADRIANA FREITAS DE LIMA
RECORRENTE : LEDA SODRE DOS SANTOS
RECORRENTE : BRUNO SODRE SANTOS LOPES
RECORRENTE : MARIA DAS GRACAS COSTA MAURO
RECORRENTE : FADIA YASMIN MAURO DE AZEVEDO
Documento eletrônico VDA54843740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:49:38
Código de Controle do Documento: 0280df87-c71c-4b1b-af01-b619f641558d

RECORRENTE : ADONAY QUEIROZ DE SOUZA
RECORRENTE : NEIDE DE QUEIROZ
RECORRENTE : LUIZA ANANDA QUEIROZ DE SOUZA
RECORRENTE : MARIA DE JESUS FERREIRA DE ASSIS
ADVOGADOS
: FELIPE SARMENTO CORDEIRO - AL005779
JOÃO FRANCISCO DE CAMARGO - AL006805
RICARDO LÔBO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - AL006277
JOSÉ EXPEDITO BRAGA LIMA JÚNIOR - PE050326
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DA URV LEI 8.880/1994
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FEDERAÇÃO NACIONAL DOS POLICIAIS RODOVIÁRIOS
FEDERAIS
AGRAVANTE : LORENA MARINHO
AGRAVANTE : GUILHERME ALBERTO JORGE MARINHO NETO
AGRAVANTE : LUCIA ELENA MARINHO
AGRAVANTE : FERNANDO MARTINS DE SOUSA
AGRAVANTE : ROSANGELA MARTINS DE SOUSA MARQUES SILVA
AGRAVANTE : RUTH WALOIS FLORIANO
AGRAVANTE : ZENEIDE BEZERRA DA CRUZ
AGRAVANTE : MARIA JOSE ALVES AMARAL
AGRAVANTE : JORGINA DAS GRACAS ALMEIDA
AGRAVANTE : PATRICIA FREITAS DE LIMA
AGRAVANTE : REGINA ELIZABETH OLIVEIRA DE FREITAS LIMA
AGRAVANTE : ADRIANA FREITAS DE LIMA
AGRAVANTE : LEDA SODRE DOS SANTOS
AGRAVANTE : BRUNO SODRE SANTOS LOPES
AGRAVANTE : MARIA DAS GRACAS COSTA MAURO
AGRAVANTE : FADIA YASMIN MAURO DE AZEVEDO
AGRAVANTE : ADONAY QUEIROZ DE SOUZA
AGRAVANTE : NEIDE DE QUEIROZ
AGRAVANTE : LUIZA ANANDA QUEIROZ DE SOUZA
AGRAVANTE : MARIA DE JESUS FERREIRA DE ASSIS
ADVOGADOS : FELIPE SARMENTO CORDEIRO - AL005779
JOÃO FRANCISCO DE CAMARGO - AL006805
Documento eletrônico VDA54843740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:49:38
Código de Controle do Documento: 0280df87-c71c-4b1b-af01-b619f641558d

RICARDO LÔBO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - AL006277
JOSÉ EXPEDITO BRAGA LIMA JÚNIOR - PE050326
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:49:38
Código de Controle do Documento: 0280df87-c71c-4b1b-af01-b619f641558d